Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710860-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REU: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS em face de EDER SOUZA E SILVA JUNIOR. A Autora busca rescindir, com base no art. 966, inciso VII do CPC, acórdão que, nos autos da ação de cobrança de honorários (processo n. 0742286-11.2022.8.07.0001), deu parcial provimento a apelo para reformar a sentença e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% do valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de honorários advocatícios. A Autora aduz que após o julgamento rescindendo, o Réu e sua irmã manejaram inventário extrajudicial, razão pela qual restou adimplida a condição suspensiva da exigibilidade dos honorários. Acrescenta que em hipótese semelhante a sentença fora reformada, diante da ocorrência de evento futuro e incerto, consistente na comprovação de partilha extrajudicial. Requer a concessão de sigilo, o deferimento da justiça gratuita e a concessão de tutela de urgência para que o Réu seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios pactuados. Argumenta que há urgência na concessão da tutela de urgência, tendo em vista a dilapidação patrimonial levada a efeito pelo Réu. Requer, enfim, a rescisão do julgado e o novo julgamento do processo. É o relatório. Decido. DO SIGILO A requerente requer sejam declarados sigilosas as informações do presente processo, ao argumento de que constam dados pessoais das partes. Os atos processuais são, em regra públicos, sendo cabível o segredo de justiça nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. No caso, não vislumbro a ocorrência e qualquer das hipóteses do mencionado dispositivo legal, tampouco identifico existirem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, por se tratar de pretensão de cobrança, cuja natureza jurídica é eminentemente constitutiva e condenatória. Por tais razões, indefiro o sigilo requerido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, extrai-se da declaração de imposto de renda juntada aos autos (ID 70027201) que a Autora possui rendimentos mensais de aproximadamente R$ 7.269,82 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que a Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Defiro, portanto, a justiça gratuita em favor da Autora. DA ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA Sabe-se que a Ação Rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. É admitida nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, dentre as quais se encontra a obtenção, posterior ao trânsito em julgado, de prova nova, cuja existência a parte ignorava ou não pode fazer uso. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Confira-se os seguintes julgados nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PEÇA PRODUZIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do CPC/2015: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". 3. A Corte de origem, no julgamento do recurso de apelação, firmou a compreensão de que (...) "a prova alegadamente nova remonta a 12/09/2019, afigurando-se, portanto, posterior ao próprio trânsito em julgado do provimento hostilizado. E, consoante já acentuado, mesmo com as inovações trazidas pelo CPC/2015 , remanesce hígida a exigência do requisito da preexistência da prova, plenamente inadimplido na hipótese sob estudo" (fl. 580). 4. Não é possível reverter os fundamentos expendidos no acórdão recorrido, na forma como pretende o recorrente, sem o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável a teoria da Súmula 7/STJ. Assim, "para que a alegação pudesse ser analisada - e eventualmente acolhida - seria necessário promover não apenas a aferição do quadro empírico constante da demanda rescisória, mas também o da causa de origem, tudo no afã de saber se haveria documento novo, prova nova e violação a norma jurídica na espécie" (AgInt no AREsp 1.806.251/RJ, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe 19/8/2021). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.005.140/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no disposto no inciso VII do art. 966 do CPC/2015 pressupõe a apresentação de prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, não se prestando a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 7.409/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) No caso, as razões para apontar a “prova nova” em face dos elementos de prova que ampararam as conclusões do acórdão rescindendo estariam amparadas na ocorrência, posterior, de condição suspensiva, que autorizaria a cobrança de honorários pretendida. Ou seja, segundo a Autora, “após o julgamento do Acórdão prolatado nos referidos auto, o Requerido e sua irmã manejaram inventário extrajudicial”, o que teria adimplido a condição suspensiva para a exigibilidade dos honorários. Nesse cenário, o evento futuro, consistente na elaboração de partilha extrajudicial, não pode ser concebido como prova nova nos termos do vício rescisório alegado, porquanto se cuida de fato ocorrido após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Desse modo, não pode ser admitido para o cabimento da ação rescisória, na medida em que não configura qualquer vício no acórdão. Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EM AÇÃO DE RETROCESSÃO, COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. PROVA NOVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA, MAS IGNORADO PELO AUTOR OU DO QUAL NÃO PÔDE FAZER USO. PROVA OBTIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória, objetivando desconstituir o acórdão do REsp n. 1.600.901/MA, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, sob o fundamento de obtenção de prova nova apta a rescindir o julgado. II - O autor fundamenta seu pedido rescisório na obtenção de documento novo capaz de provar que, na realidade, a alegada tredestinação ilícita - decorrente da alteração dos registros imobiliários para outra pessoa que não o Estado do Maranhão, que desapropriou a área que pertencia ao autor - ocorreu no ano de 2010. Para tanto, apresenta o Ofício n. 1.966, expedido pela 1a Zona de Registro de Imóveis de São Luís, no qual se afirma, categoricamente, que sobre a área cuja titularidade pertencia ao autor (Lote 30 da Quadra 99 do Loteamento Expansão Renascença), foi sobreposta a matrícula de n. 82.509, do Livro 2-RJ, de fl. 134. Entretanto, o documento novo que permite o manejo da rescisória, com base no art. 966, VII, do CPC, é aquele já existente à época da decisão rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual ele não pôde fazer uso. Nesse sentido: AR 5.340/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018; AR 3.785/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 10/3/2014. III - Destaco, ainda, que "A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário". (AR 5.905/PR; relatora Ministra Nancy Andrighi; revisor Ministro Luis Felipe Salomão; Segunda Seção; Data do Julgamento 28/4/2021; DJe 10/5/2021). No presente caso, conforme narrado, a prova obtida pelo autor (em 2019) ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado (em 2017), razão pela qual se mostra inviável a discussão do tema em ação rescisória. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt na AR n. 7.544/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Além disso, verifica-se que a pretensão da Autora é rediscutir a valoração da prova realizada nos autos do feito, de modo a alcançar a reforma do julgado, o que não merece acolhida, visto que a Ação Rescisória não se configura como sucedâneo recursal. Em outras palavras, a ação rescisória não é via adequada para rediscutir a valoração da prova ou, ainda, para a complementação da prova produzida. Nesse contexto, não pode ser admitida a presente ação rescisória, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. PEDIDO DA RÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA E NÃO ELIDIDA. BENESSE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISOS III, IV, VII E VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOLO DA PARTE VENCEDORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. NÃO EVIDENCIAÇÃO. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. O recolhimento das custas iniciais da ação rescisória prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. A Constituição Federal, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente. 3. Evidenciada a hipossuficiência da ré, pessoa natural, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, sobretudo se a presunção desta condição não foi elidida pelo autor, que, em réplica à ação rescisória, manteve-se silente, deixando de infirmar a alegada afirmação de insuficiência financeira. 4. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder àquele atribuído à ação principal ou, caso seja possível verificar que o proveito econômico será superior, à quantia da benesse pecuniária visada. No entanto, recai sob a parte impugnante o ônus de indicar o valor que entende devido, de maneira fundamentada e baseada em critérios objetivos, sob pena de indeferimento da impugnação. 5. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 6. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam, para figurar na angularidade passiva da ação rescisória, da parte que também se apresenta como detentora da titularidade do bem sobre o qual recai a controvérsia possessória originária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 8. O dolo a que se refere o inciso III do artigo 966 do CPC é o dolo processual, ou seja, o emprego, por parte de um dos litigantes, de meios astuciosos ou ardilosos, atentatórios ao dever de lealdade e boa-fé, com o objetivo de impedir ou de dificultar a atuação e defesa do adversário, bem como de influenciar significativamente o juiz, a ponto de afastá-lo da verdade. 9. O ajuizamento da ação rescisória com lastro no dolo processual não diz respeito ao exame acerca da veracidade ou falsidade das alegações feitas pelas partes em defesa ao respectivo direito alegado, tornando-se, assim, inviável o reexame de fatos e provas do processo originário ou a rescisão de provimento judicial reputado como injusto pela parte vencida. 10. A coisa julgada configura garantia constitucional, a qual foi instituída em evidente proteção à segurança jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Desse modo, conquanto a coisa julgada material se constitua garantia constitucional à segurança das relações jurídicas, inviável a desconstituição da decisão judicial rescindenda quando não evidenciado atentado contra a literalidade do comando judicial subjacente. 11. O erro de fato reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento, desde não tenha sido objeto de controvérsia. 12. Fundando-se o alegado equívoco de percepção, no qual se baseou a decisão rescindenda, em questão controvertida nos autos sobre a qual, após ampla discussão pelas partes, houve expresso pronunciamento judicial, não há como o pedido rescisório se apoiar no inc. VIII do art. 966 do CPC, pois o alegado não configura erro de fato na acepção jurídica do termo, tratando-se de tentativa de rediscussão do julgado e reanálise de provas. 13. Nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória. 14. Aferido que nenhum dos documentos coligidos nos autos consubstancia documento novo na acepção jurídica do termo, de modo a tornar capaz de amoldar-se à específica hipótese de cabimento de ação rescisória, há de ser julgado improcedente o pleito, pois a via excepcional eleita não se presta à rediscussão do julgado e rejulgamento da causa, ficando evidente que o autor dela se utiliza como sucedâneo recursal, o que não se admite. 15. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 16. Ação rescisória admitida. Preliminar rejeitada. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1792727, 0751301-75.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.) Por tais razões, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação rescisória, indefiro a inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Julgo prejudicada a tutela provisória requerida. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília, 1 de abril de 2025 18:39:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador